Tribunal: TJDFT
Processo: 0752508-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752508-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS AGRAVADO: FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Palmeiras contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0741292-80.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de novo mandado de reintegração por ora (id 217656621 dos autos originários). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 217656621 dos autos originários): Certifiquem o cadastramento de prioridade no processamento do feito em virtude da idade do Autor. Tendo em vista o que restou consignado no despacho de ID 192240927 (possibilidade de aplicação das diretrizes estabelecidas na ADPF 828-DF), indefiro, por ora, a expedição de novo mandado de reintegração. Designe-se data para a realização de audiência conforme decisão de ID 214596516. Oportunamente serão analisados os pedidos das intimações que se fizerem necessárias. Intimem-se. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e inexistir urgência determinante para a análise imediata da questão conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator